Tribunal: TJMT
Processo: 0005393-18.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005393-18.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIRCE PAZINI - CPF: 521.647.059-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON LOMBONI DE SOUZA - CPF: 420.637.361-20 (EMBARGANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO OTIAI - CPF: 073.707.179-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

EMBARGANTE:

ROBSON LOMBONI DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
em face do v. acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do recurso de Apelação Criminal (PJe) n.º

0005393-18.2017.8.11.0004
, o qual, por unanimidade,
conheceu o apelo, e nessa extensão, desproveu o recurso do ora embargante
, a fim de manter incólume a r. sentença condenatória, pela prática dos crimes tipificados
no art. 180, §1º, do Código Penal (antiga redação) e art. 16 da Lei nº. 10.826/03
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 159632179, o embargante sustenta que o aresto questionado incorreu nos
vícios de

contradição

e
omissão
, alegando para tanto, em linhas gerais, que a decisão colegiada, não analisou a aplicação das penas de forma isolada [03 anos e 06 meses para cada delito], para assim alterar o regime imposto pelo juízo de primeiro grau; assim como não fundamentou
satisfatoriamente o pedido absolutório quanto ao crime de receptação qualificada em razão da ausência de prova pericial, nos termos do art. 158 do CPP e das discrepâncias do acervo probatório quanto as provas testemunhais, o que, segundo a intelecção exposta nos aclaratórios, aguçaria dúvida insuperável assaz a fundamentar a absolvição.

Assim,
requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que sejam sanados os aludidos vícios.

Oportunizada a apresentação das
contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no petitório de ID 163228681 pelo
desprovimento
dos aclaratórios, consignando não ter visualizado os vícios apontados pela parte, mas tão somente o intuito de rediscutir matérias já apreciadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que
o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO

dos aclaratórios opostos pela i. defesa.

Embora a matéria
não se revista de demasiada complexidade, há que se ter em princípio as
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração
, os quais possuem
finalidade específica
expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, segundo o qual,
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
G
rifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Reitera-se que na hipótese foram apontadas supostas omissões e contradições,
c
alcadas no próprio revolvimento fático-probatório constante do v. acórdão (ID 159130699).

Ocorre que as premissas de que partem o embargante, ou não constituíram objeto recursal ou materializam antíteses às conclusões do julgado, as quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à “
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
” (item II.1 do voto).

Quanto à de fixação de regime mais brando (semiaberto), inova o ora embargante com tese não apresentada nas razões do seu apelo (ID148133664), mormente quando inclusive se constata que suas penas-bases foram estabelecidas no patamar mínimo legal, aumentadas na segunda etapa penal na fração de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência e estabelecido regime mais gravoso, em virtude de
quantum
total e da sua condição de reincidente e, sem olvidar, por óbvio, do efeito devolutivo do recurso de apelação que encontra limites justamente no arrazoado exposto pelo recorrente [
tantum devolutum quantum appellatum
], em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio.

Já os elementos expostos acerca da
tese de deficiência probatória em relação ao crime previsto no

art.

180, §1º, do Código Penal (antiga redação),
ao contrário do sustentado pelo embargante,
a leitura do acórdão atacado evidencia que tanto sob o aspecto da
materialidade
, quanto da
autoria

foi devidamente analisada
à luz dos elementos de convicção trazidos nos autos, no qual se concluiu pela existência de lastro probatório suficiente para embasar o veredito condenatório proferido em desfavor
do ora embargante
pelo crime de receptação dolosa qualificada.

A propósito, convém explicitar os excertos pertinentes do voto Relator,
in litteris
:

“(...)
II –
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
:

II.1 –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
:

Como se sabe, o crime de receptação qualificada se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe a venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial,
coisa que sabe ser produto de crime
.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se, ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito, no exercício de atividade comercial ou industrial.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a res não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 148131185 - Pág. 9); do termo de depoimento do policial militar Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior (ID 148131185 - Págs. 10-11); do termo de depoimento do policial militar Willian Vagner de Oliveira (ID 148131185 - Págs. 14-15); do boletim de ocorrência (ID 148131185 - Págs. 43-47); do termo de apreensão (ID 148131185 - Págs. 48-49), do termo de reconhecimento de objeto (ID 148131185 - Pág. 50), do auto de avaliação (ID 148131185 - Pág. 51), além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo evidenciando que a
res
provinha de prévio furto de fios de cobre em uma construção.

Por sua vez, no que concerne à
autoria
, denota-se que a
res furtiva
foi apreendida com o apelante
ROBSON LOMBONI DE SOUZA
no seu estabelecimento de ferro-velho, muito embora tenha negado a aquisição dos fios de cobre, aduzindo que exigiu documentos pessoais dos acusados
Dirce
e
Marcos
para assim comprar o material e confeccionar o recibo.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando do
crime de receptação
, quando o suspeito é
surpreendido na posse da coisa receptada
, incumbe à defesa comprovar a sua origem lícita ou a conduta culposa do agente, em atenção ao comando disposto no
art. 156 do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido é o entendimento desta Terceira Câmara Criminal, segundo o qual
“nos crimes de receptação, a ‘res’ apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”

(TJMT – Ap. 515/2015, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). – Sublinhei.

Na hipótese, a situação de flagrância restou amplamente corroborada em juízo, notadamente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares
Aguinelo Silvestre de Oliveira
e
Willian Vagner de Oliveira
,
os quais afirmaram que foram apreendidos os fios de cobre no estabelecimento do ora apelante, inclusive os testemunhantes afirmaram que após a abordagem dos autores do furto (
Dirce
e
Marcos
) na posse de trinta reais, ambos informaram que receberam a quantia do ora apelante
ROBSON
pela venda dos fios de cobre.

Quanto à
ausência de dolo

na conduta
, não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da ação e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o
crime de receptação
, porquanto inexistem maiores embaraços para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem criminosa cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Dito de outra forma, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos desta sorte,
lançar mão da sua sensibilidade e raciocínio dedutivo
para aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.

Na hipótese,
as peculiaridades do caso concreto são suficientes para demonstrar o liame subjetivo do agente e sua ciência de que os objetos apreendidos no seu estabelecimento comercial eram provenientes de crime
, visto que, consoante as provas carreadas, os fios de cobre foram furtados da construção pertencente à vítima
Pedro Otiai
, a qual reconheceu a
res furtiva
(termo de reconhecimento de objeto, ID 148131185, pág. 50).

Tais idiossincrasias, a meu ver, revelam satisfatoriamente que o recorrente
ROBSON
adquiriu, em proveito próprio, coisas que
sabia
ser produtos de crime.

Com tais considerações,
refuto
o pedido de absolvição por falta de provas perpetrados pelo apelante e
mantenho

inalterada a condenação pelo crime do art. 180, §
1º,
do Código Penal
. (...)”
– Acordão, ID 159130699, págs. 10-12).

E, uma vez pormenorizados todos os
motivos que levaram às conclusões constantes do v. acórdão, de rigor destacar a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que o embargante entende como supostamente violados, mediante reprodução no julgado.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REALIZOU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE DEFENDE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO EM RAZÃO DE NÃO TER APRECIADO A TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIO INEXISTENTE. TESE ALEGADA APENAS NO EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO MERECE REFORMA OU INTEGRAÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. I - Não há falar em omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois toda a argumentação expendida no apelo foi exaustivamente examinada pela Corte, conforme se percebe da leitura do inteiro teor do voto condutor. II - Não há que se falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal na hipótese em que esta Câmara Criminal utilizou fundamentação suficiente para solucionar o caso, sem incorrer em qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado.
IV - O inconformismo, que tem por objetivo a reforma da decisão, não prospera se inocorrentes os vícios que autorizam a revisão em sede de embargos de declaração, devendo ser ventilado no recurso apropriado. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados...”
(TJ-AL - ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019). Destaquei.

Mesmo porque, não houve efetiva violação a quaisquer dos dispositivos invocados, porquanto a condenação encontrou substrato nos fartos e seguros e
lementos probatórios amealhados ao feito, onde se verificou a efetiva ocorrência dos crimes de receptação dolosa qualificada e posse de munições de uso restrito.

Logo, inarredável concluir que
inexistem quaisquer

omissões e contradições no julgado
e tudo está a indicar que
as matérias aventadas nos presentes embargos declaratórios configuram irresignação contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada por meio da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que o sentenciado entenda existir na decisão colegiada.

Ou seja, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra viciado, mas apenas avesso aos interesses do embargante, isso significando dizer que almeja, em verdade e ao menos em parte, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento do apelo retrocitado, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva e devidamente fundamentada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ROBSON LOMBONI DE SOUZA

em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.º
0005393-18.2017.8.11.0004

e, por não restar evidenciada qualquer falha a ser sanada, bem assim por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
DESPROVEJO

os aclaratórios, nos termos da motivação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023